Tribunal: CARF
Processo: 15504.726417/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726417/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.332 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PROCESSO
TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte
nos termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da
Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante
litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação
individual de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica
na hipótese.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. APLICABILIDADE.
Conforme tese fixada pelo STF em sede de repercussão geral (tema no 368), o
Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar recursal de concomitância e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726417/2012-44
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726417/2012-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 04/06/2012, a Notificação
de Lançamento de fls. 04 a 08, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, que resultou em imposto, no valor de R$
29.816,18, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 22.362,13, e juros de mora, no valor
de R$ 6.750,38 (corrigido até 06/2012).
O não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos, motivou o lançamento de
ofício a omissão de rendimentos, no valor de R$ 122.929,93, com IRRF, no valor de R$
3.687,88, informados em Dirf pela fonte pagadora, Banco do Brasil SA, CNPJ
00.000.000/0001-91.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 19/06/2012, e o interessado
apresentou impugnação de fl. 02, em 27/06/2012, alegando que se trata de "rendimentos
acumuladamente relativos a um período de 76 meses de dezembro de 1999 a maio de
2006, via precatório judicial processo número 200434999485650 com natureza
indenizatório conforme decisão proferida no processo".
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, a qual julgou
improcedente a sua impugnação, o sujeito passivo interpôs, em 07/04/2015, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos recebidos acumuladamente do recorrente devem ser tributados pelo regime de
competência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, seja
por se tratarem de rendimentos isentos (provento na proporção de 1/5 por ano de exercício na
função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5/5), seja pelo critério da
competência, consoante Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS.
Alega o recorrente que a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do
Trabalho – ANAJUSTRA ajuizou a ação ordinária n. 22862-96.2011.01.3400, em que requereu a
declaração de que o cálculo do IRPF incidente sobre os valores recebidos por seus substitutos na
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726417/2012-44

ação 2004.34.00.048565-0 deve obedecer ao critério mês a mês (regime de competência).
Entendo que há a inocorrência, no caso concreto, de concomitância entre o Mandado de
Segurança Coletivo e a discussão administrativa. Assim fundamentou seu voto o ilustre relator
do acórdão, Conselheiro Antônio Carlos Guidoni Filho:
No mérito, cinge-se a controvérsia em saber se a impetração de mandado de segurança
coletivo por associação de classe da qual pertença o contribuinte implica renúncia deste
(contribuinte) à instância administrativa por alegada configuração de concomitância
entre os processos administrativo e judicial decorrente da identidade dos respectivos
objetos. Em outros termos, discute-se no caso a aplicação (ou não) do art. 38 da Lei n.
6.830/80 e do art. 1°, §2° do Decreto-lei n. 1.737/79 às hipóteses de mandado de
segurança coletivo impetrado por associação de classe cuja sentença judicial possa
eventualmente beneficiar o contribuinte que discute a (mesma) exigência fiscal em seara
administrativa.
[... ]
Conforme se depreende do trecho acima transcrito, o recurso da Fazenda Nacional está
embasado em duas premissas fundamentais, quais sejam: (i) a propositura de demanda
judicial por entidade de classe equipara-se à propositura de demanda pelo próprio
contribuinte, nas hipóteses em que este pertencer aos quadros associativos daquela; (ii)
a coexistência potencial de duas decisões na hipótese violaria o princípio da unicidade
de jurisdição, já que não caberia mais à Administração manifestar-se sobre tema levado
à apreciação (pelo Contribuinte) ao Poder Judiciário.
Entendo que a insurgência da Fazenda Nacional não procede. Primeiramente, não é
correta a reiterada afirmação da Fazenda Nacional de que a impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe corresponde propositura da ação pelo
contribuinte associado. Embora a ação coletiva possa potencialmente beneficiar o
contribuinte a depender do resultado da ação, é absolutamente certo na lei (v.g., LACP,
Lei do Mandado de Segurança e CDC, especialmente), na doutrina e na jurisprudência
que as demandas coletiva e individual não se confundem.
Basta dizer que a impetração de mandado de segurança coletivo por associação de
classe não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva. A ação coletiva não induz litispendência entre ela e
demandas individuais dos respectivos associados (tal como seria de rigor se se estivesse
tratando de ações de mesmas partes, objeto e pedido) e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte.
As assertivas acima não decorrem tão somente dos expressos textos de lei neste sentido
(LACP, art. ), (LACP, arts , CDC, art. , Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/ ),
mas principalmente da garantia constitucional do direito de ação, segundo o qual é
defeso subtrair da pessoa o direito de defender seus interesses (em seara administrativa
ou judicial) por força da existência de lide pretérita na qual não lhe tenha sido dado o
direito de atuar direta e pessoalmente, "com os ônus, riscos e responsabilidades que
somente assim se aceita sejam realmente contraídos". Veja-se, nesse sentido, lição de
Lúcia Valle Figueiredo, verbis: "Se o impetrante for sindicato, como lhe incumbe a
tutela dos direitos de seus associados e da categoria (art. 513 da CLT) concluímos que a
sentença atinge toda categoria.
Todavia, se estivermos diante de associações, a questão colocar-se-á de forma diversa.
As associações cabe tutelar os interesses e direitos de seus associados. Até porque há,
ou pode haver, diversas associações de classe (vejam-se por exemplo, o Instituto dos
Advogados e a Associação dos Advogados). Se assim é, não nos parece pudesse se
cogitar de a sentença transcender a esfera dos associados.
Seria mesmo intromissão indevida. Problema cruciante é o da coisa julgada.
Entendemos deva-se procurar a solução secundum eventum litis. É dizer: se favorável
fará coisa julgada. Entretanto, se desfavorável poderá ser interposto novo mandado de
segurança individual" No mesmo sentido, explica Ferraz: "Sendo o writ ajuizado por
sindicato, não só os seus associados mas toda a categoria econômica ou operária por ele
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726417/2012-44

tutelada são atingidos pelos efeitos da coisa julgada. Assim é por força da extensão da
representação sindical, expressamente assentada, p. ex., no ar. 513 da CLT (esse, é
também, o pensamento de Lúcia Valle Figueiredo, Perfil do Mandado de Segurança
Coletivo, Ed RT: p.36). Por isso, a decisão concessiva da segurança, aqui terá cunho
declaratório amplo, normativo mesmo, e beneficiará toda a gama de componentes do
universo que o sindicato, por força legal, tutela, e não apenas seus efetivos associados.
... desfavorável a sentença ao impetrante, independentemente da extensão de sua
representatividade poderá ser formulado novo mandado de segurança individual
(plúrimo ou não): efetivamente, é inadmissível que a ampla garantia constitucional do
direito de ação (CF; art. 50, XXXV e LXIX) possa ser extraída de alguém por forca de
uma lide na qual não lhe foi dado atuar direta e pessoalmente, com os ônus, riscos e
responsabilidades que somente assim se aceita sejam realmente contraídos " (negritos
nossos) (FIGUEREIDO, Lúcia Valle. Perfil do mandado de segurança coletivo. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1989).
Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Veja-se, a título ilustrativo,
ementas de v. acórdãos proferidos pelo E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
verbis:
"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MANDADOS DE
SEGURANÇA COLETIVO E INDIVIDUAL. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 3°DA LCN° 118/05. (...) 5. "A impetração
de mandado de segurança coletivo por entidade de classe e de writ individual não induz
litispendência, tendo em vista que aquele não retira o direito de agir de seus associados"
(AgRg no REsp 675.992/AC, Rel. Min. Laurita Voz, DJUde 07.04.08) (...) (REsp
1091597
/
DF
(2008/02125509),
STJ,
2a
Turma,
Relator
Ministro
CASTRO MEIRA, j. 18/11/2008, DJe 15/12/2008, RDDT vol. 162 p. 183).
No mesmo sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL.
ART
18
DA
LEI
N.
1.533/81.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
LITISPENDÊNCIA.
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 280 E 283 DO STF. (...) 2. A impetração de
mandado de segurança coletivo por entidade de classe não impede o exercício do direito
subjetivo de postular, mediante a proposição de ação mandamental individual, o
resguardo de direito liquido e certo, não incidindo, nessa hipótese, os efeitos da
litispendência. Precedentes. (...) (AgRg no Ag549988/RJ (2003/0170689-6), STJ, 2"
Turma, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 20/04/2004, DJ
21/06/2004 p. 201). Em respeito ao direito constitucional de ação e de petição, é até
intuitiva a assertiva de que a renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da
Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do próprio contribuinte. Não há como admitir
renúncia a direito por ato praticado exclusivamente por terceiro (no caso, a associação),
ainda que tal ato possa circunstancialmente influenciar na esfera jurídica de interesses
da pessoa (no caso, o associado). O titular do direito (no caso, de instauração de lide
administrativa) apenas pode renunciar a este por ato próprio, tal como se daria, por
exemplo, se tivesse tido aceito eventual pedido de litisconsórcio com a associação na
ação coletiva ou se tivesse proposto ação individual de objeto análogo ao processo
administrativo em referência. É imprópria a alegação da Fazenda Nacional de que o não
acolhimento da concomitância afrontaria ao principio da unicidade de jurisdição. Como
é de conhecimento geral, o principio da unicidade de jurisdição prescreve que caberá ao
Poder Judiciário estabelecer, em última análise e instância, a interpretação e aplicação
da legislação ao caso concreto. Assim, submetido o caso à apreciação do Poder
Judiciário, não há sentido na manutenção (concomitante) da discussão do (mesmo) tema
em seara administrativa, já que é do Poder Judiciário a atribuição de exercer a
jurisdição. Evita-se o risco de contradição (prática) entre decisões proferidas em
processos instaurados pelo contribuinte nas diferentes instâncias (administrativa e
judicial). Eis a razão da renúncia à instância administrativa e a preponderância da
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726417/2012-44

instância judicial. No caso, a par da inexistência de demanda judicial proposta pelo
contribuinte, o que por si só seria suficiente para afastar a alegação de concomitância,
diga-se que não há risco de contradição (prática) entre as decisões proferidas neste
processo administrativo e naquele processo judicial. O sistema jurídico brasileiro prevê
expressamente a coexistência e convivência pacifica entre duas decisões (uma de
natureza coletiva e outra individual). Como se disse, o jurisdicionado pode insurgir-se
pessoalmente contra o ato lesivo independentemente (e nada obstante) a existência de
demanda (contra este mesmo ato) já movimentada por ente coletivo. Não há desrespeito
ao princípio da unicidade de jurisdição pois o comando proferido em demanda de
natureza coletivo não é "único e definitivo" ao contribuinte por definição legal, já que o
sistema jurídico admite que o contribuinte pessoalmente busque (e obtenha) um
comando novo e distinto daquele proferido na demanda coletiva. Nesses casos, via de
regra, apenas a decisão proferida em seara individual é eficaz para o contribuinte (seja
ela favorável ou contrária aos seus interesses), independentemente do resultado da
demanda coletiva.
Esta Corte Administrativa já possui inúmeros precedentes no sentido de que a
impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não configura
renúncia à instância administrativa pelo contribuinte associado. Veja-se, nesse sentido,
precedente da Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, verbis:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese em que se deva
declarar a renúncia à esfera administrativa. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso." (Acórdão n. 9202¬00.278, de
22.9.2009, da 2a Turma da CSRF). No mesmo sentido: PRELIMINAR -
CONCOMITÂNCIA Não há que se falar em concomitância entre a discussão judicial
travada em Mandado de Segurança Coletivo impetrado por associação de classe, e a
discussão travada em sede de processo administrativo fiscal, no qual se discute
lançamento efetuado em face de unia de suas associadas. (Acórdão n. 106¬ 17.185, de
16.12.2008, da 6° Câmara do 1° Conselho de Contribuintes).
No mesmo sentido: CSLL — MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COISA
JULGADA — A decisão meritória de improcedência do pedido, ao final do processo,
em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade de classe, não faz coisa
julgada contra seus associados, salvo em caso de procedência. (Acórdão n. 10196.687,
de 17.4.2008, da 1° Camara do P Conselho de Contribuintes). No mesmo sentido: PAF
— NORMAS PROCESSUAIS — PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL —
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
—
CONCOMITÂNCIA
¬
INEXISTÊNCIA — Pelas regras emergentes da Constituição Federal e da legislação
processual em vigor, a propositura, por entidade que defende interesses coletivos de
determinada coletividade, de mandado de segurança coletivo, não impede que seus
associados, individualmente, postulem em Juízo ou fora dele seus direitos, mormente
quando presente no lançamento de oficio questões que desbordam o direito litigado pela
entidade em face do Poder Judiciário. (Acórdão n. 107-08.985, de 25.4.2007, da 7a
Câmara do 1° Conselho de Contribuintes).
No mesmo sentido: RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POR
CONCOMITÂNCIA COM MEDIDA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. A existência de
Medida Judicial Coletiva interposta por entidade sindical não tem o condão de
caracterizar renúncia à esfera administrativa por concomitância, pois, ainda que haja
alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados da entidade sindical, não
se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou seja, autor da medida
judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da qual é possível aferir a
manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a renúncia. (Acórdão n. 301-
34.861, de 13.11.2008, da 1a Câmara do 3° Conselho de Contribuintes). Por tais
fundamentos, voto no sentido de conhecer do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional para, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726417/2012-44

Eis, ao final, a ementa do mencionado acórdão n° 9101-001.216, de 18/10/2011:
PROCESSO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de segurança coletivo por
associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente
tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de
segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei. É impróprio falar-se em afronta ao principio da unicidade
de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a coexistência e convivência
pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e outra individual), sendo que,
via de regra, aplicar¬se-á ao contribuinte aquela proferida no processo individual. A
renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe
ato de vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio com a associação na
ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo ao processo
administrativo, o que não se verifica na hipótese”.
Em relação ao mérito do recurso voluntário, vale anotar que a decisão de piso
considerou que a verba recebida pelo recorrente não possui natureza indenizatória, tese a qual me
filio, considerando que é clara sua natureza remuneratória, motivo pelo qual transcrevo o trecho
da decisão como parte das razões de decidir do presente voto, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017:

Da Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente:
Com relação ao argumento de se tratar, o rendimento considerado omitido, de
indenização, há de se ressaltar que as hipóteses de isenção estão expressamente
enumeradas no art. 39, do RIR/1990, especialmente as indenizações não tributadas pelo
IR, a seguir elencadas, não cabendo interpretações.
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado em
condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações continuadas;
XVII - a indenização por acidente de trabalho;
XVIII - a indenização destinada a reparar danos patrimoniais em virtude de rescisão de
contrato;
XIX - o pagamento efetuado por pessoas jurídicas de direito público a servidores
públicos civis, a título de incentivo à adesão a programas de desligamento voluntário;
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
XXI - a indenização em virtude de desapropriação para fins de reforma agrária,
quando auferida pelo desapropriado;
XXII - a indenização recebida por liquidação de sinistro, furto ou roubo, relativo ao
objeto segurado;
XXIII - a indenização a título reparatório, de que trata o art,. 11 da Lei no 9.140, de 5
de dezembro de 1995, paga a seus beneficiários diretos;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726417/2012-44

XXIV - a indenização de transporte a servidor público da União que realizar despesas
com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos
por força das atribuições próprias do cargo;”
No caso em análise, não ficou caracterizado em nenhum momento que as verbas
recebidas acumuladamente pela contribuinte teriam caráter indenizatório, isento do IR.
No valor considerado omisso, R$ 122.929,93, com IRRF, no valor de R$ 3.687,88,
podem estar incluídos os juros moratórios, sobre os quais a decisão judicial entendeu
que seriam isentos do imposto de renda. No entanto, não constam dos autos elementos
para aferir o valor relativo a tais juros.
Assim, uma vez que o recebimento de rendimentos não se encontra previsto no artigo
39 do RIR acima transcrito, não há como considerar o valor correspondente como não
tributável.
Cabe destacar que o fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código
Tributário Nacional, senão vejamos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Estabelece o art. 37 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 -RIR/99, o
que constitui o rendimento para fins de incidência tributária:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Assim, as diferenças de proventos recebidas em processos judiciais são tributáveis, na
forma preconizada nos artigos reproduzidos acima. Ressalte-se que a regra geral é a
tributação na fonte com a antecipação do imposto devido.
Em síntese, o RECORRENTE alega que recebeu remuneração como na proporção
de 1/5 por ano de exercício na função de direção, chefia ou assessoramento, até o limite de 5/5 (§
2o do art. 62, da Lei no 8.112/90 em sua redação original) em relação ao período no exercício de
funções. Por receber os rendimentos acumulados de anos anteriores (1999-2006), pagas
acumuladamente, foram reconhecidos em sua DIRPF do ano-calendário de 2010.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o RECORRENTE
defendeu a aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável.
Entendo que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726417/2012-44

IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF.
RE no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:
Repercussão Geral STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar
o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos (fl. 9), realizando-se o cálculo de forma
mensal, e não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
recursal de concomitância e, no mérito, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima, para que seja efetuado o recálculo do imposto com observância ao
regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.726417/2012-44

Fl. 112
DF CARF MF
Original